Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, para manter a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso V, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação e se o fato é típico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais, colhidas sob o crivo do contraditório.
4. As filmagens juntadas pelo próprio embargante apenas corroboram a prova oral.
5. O artigo 16, § 1o, inciso V, da Lei no 10.826/2003, é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples entrega ou fornecimento de arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança e adolescente, o que gera risco à incolumidade pública e ao menor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, V.